Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727177-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS AGRAVADO: ALICE SOUSA NUNES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de penhora de salário da agravada. O presente recurso, de relatoria do e. Des. Fábio Eduardo Marques, está incluído para julgamento na pauta da 30a sessão ordinária virtual, designada para o período de 18/09/2025 a 26/09/2025, conforme certificado no ID 75554287. Na petição de ID 76291868, a agravada requer a suspensão do presente recurso, até que sejam julgados os embargos à execução. Considerando que o relator originário se encontra de férias, os autos vieram conclusos em substituição como relatora eventual para apreciação do requerimento. Decido. Compulsado os autos originários, no ID 236938989, verifica-se que os embargos à execução foram recebidos pelo juízo de origem sem efeito suspensivo. Assim, não há amparo legal para suspender o presente feito. Mantenho, pois, o recurso na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora